Tribunal: TJMT
Processo: 0001436-24.2005.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001436-24.2005.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (APELADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (REPRESENTANTE), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS POR USO INDEVIDO DE MARCA “FRIGOARA” – JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MÉRITO – PREVISÃO DE USO TEMPORÁRIO DA MARCA QUE NÃO PREVALECE DIANTE DA POSSIBILIDADE DE CESSÃO CONTRATUAL SEM QUALQUER LIMITAÇÃO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE NÃO INDENIZAÇÃO COM A ULTIMAÇÃO DO AJUSTE – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE USO INDEVIDO DE MARCA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS –CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP Nº 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Pretensão almejada na reparação indenizatória por alegada exploração indevida da marca “Frigoara” pela parte requerida após o prazo que teria sido estipulado contratualmente de 12 (doze) meses a partir de 18/05/2001, por força de um contrato que segundo a parte autora nunca teria se aperfeiçoado.

A despeito de a disposição específica de cessão de uso da marca “FRIGOARA” possuir aparente natureza temporária, observa-se da redação da cláusula quinta do contrato, nominada de cessão do contrato, que, além da reciprocidade obrigacional contratual, há permissivo expresso de cessão e transferência dos
“direitos que lhes decorrem deste contrato”,
o que indica, ao menos implicitamente, que a cessão do direito de uso de marca também poderia ser cedida, no que se pressupõe que não haveria, portanto, termo a ser observado pela parte requerida.

Há previsão expressa de que não seria permitida indenização a qualquer título das condições estabelecidas no instrumento contratual após a transferência dos bens que compõem o objeto do contrato, situação que se consolida com o fato de o julgamento da Justiça Federal ter concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
.

Despiciendo o trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 para fins de deslinde desta demanda indenizatória, isso porque é bastante remota a possibilidade de reversão do julgado do TRF1 sobre a questão contratual perante as instâncias superiores, na medida em que estas, além de extraordinárias, sujeitas aos requisitos de relevância e repercussão geral (arts. 102, § 3° e 105, § 2° da CR/88), não se prestam à finalidade de reexame de provas.

À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas, não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que para o lídimo deslinde desta demanda não se revelava necessária a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos. Como sobredito, tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, tal conclusão inexoravelmente reverbera na presente lide, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico no referido processo inviabiliza a pretensão indenizatória almejada pela parte requerida nos termos da cláusula sexta, parágrafo primeiro acima descrita.

O p
rocesso civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Ainda que fosse o caso de procedência, é praticamente impossível, passados quase 20 (vinte) anos desde a ocorrência dos fatos, remontar com provas e de forma fidedigna os prejuízos materiais e imateriais alegadamente sofridos pela parte autora, o que revela que a dilação probatória seria imprestável à finalidade que se destinaria, mormente ao ponderar que não há especificação alguma na inicial da quantidade e de como se deu a exploração indevida da marca, o que não é simplesmente aferível dos documentos coligidos à inicial.

Correta a sentença recorrida que, ante o julgamento da Justiça Federal que atesta a regularidade do contrato de
“compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças”
, entende pela improcedência da pretensão indenizatória por alegado uso indevido de marca.

Entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ. Recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001436-24.2005.8.11.0038

APELANTE:

FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A. – Em Recuperação Judicial

APELADOS:

J&F INVESTIMENTOS S/A e JBS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A. – Em Recuperação Judicial
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da
“ação de indenização por dano material na modalidade lucros cessantes cumulada com compensação por dano extrapatrimonial (moral)”
nº. 0001436-33.2004.8.11.0038 ajuizada contra
J&F INVESTIMENTOS S/A
e
JBS S.A.
, na qual foi jugada improcedente
“a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
, além de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e
“honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa”
(sic).

Nas razões do apelo de Id. 170882976, a parte apelante sustenta, em síntese, preliminares de tempestividade do apelo e de necessidade de concessão de gratuidade de justiça e, no mérito do recurso, aponta a nulidade da sentença recorrida, porque teria se baseado na falsa premissa de trânsito em julgado do processo nº. 0001618- 03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, o que não é verdadeiro, na medida em que ainda está pendente a apreciação de embargos de declaração em seara de apelo perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sendo ainda necessária instrução processual para demonstração de questões de
“fato do uso indevido ou não da marca registrada”,
sob pena de cerceamento de defesa.

Pontua que
“o d. Juízo Singular, também de forma totalmente equivocada, não se atentou que os fatos sub judice, buscados na presente ação, sequer possuem qualquer dependência com o processo nº n. 0001618- 03.2005.4.01.3601, que tramita perante a Justiça Federal, já que a violação do uso da marca “Frigoara”, praticada pelo Apelado, independe daquele e deve ser buscada por via própria como a presente, de forma que o que se requer na presente ação é objeto totalmente distinto e independente do discutido naquela referida ação”
, sendo que
“a r. sentença apelada, além de não estar suficientemente fundamentada, não tendo enfrentado a matéria apresentada pelo Apelante em sua petição inicial, incorrendo também em omissão, nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso II do CPC, foi ainda contraditória aos próprios documentos que constam dos autos, de forma que deve ser anulada para que o presente feito seja devidamente instruído, produzindo-se as provas requeridas”
(sic).

Aponta ainda a necessidade redução dos honorários, haja vista sua exorbitância, os quais devem ser fixados por equidade.

A par desses argumentos, pede seja conhecido e
“DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para, no compasso do que restou decidido pelo Excelso Pretório, “... decretar a nulidade do processo a partir da r. sentença, em lugar da qual deverá ser proferido o SANEADOR...”, já que o pedido de produção de provas sempre foi formulado nos autos, desde a petição inicial, aliado ao fato de que, como a solução da demanda está condicionada ao resultado da ação principal, cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu, aliado ao fundamento de que a presente lide cautelar gira em torno de questões de fato, ou seja, por não envolver a presente querela questão de direito, não era cabível o julgamento antecipado da lide, mormente porque a r. sentença partiu de uma premissa falsa e equivocada, qual seja, de que o processo que tramita na Justiça Federal envolvendo as mesmas partes “transitou em julgado”, o que não corresponde à realidade”.
Pede ainda,
“alternativamente, caso a equivocada sentença não seja anulada, o que só se admite por amor ao debate, sem qualquer adesão a premissa, sejam reduzidos os honorários advocatícios de sucumbência, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(sic).

Intimada, a parte apelada J&F INVESTIMENTOS S/A e JBS S.A. apresenta contrarrazões na peça de Id. 170882995, aduzindo, em preliminar, o não conhecimento do recurso em razão da deserção e, no mérito, o descabimento da tese de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa.

Pede
“de plano, caso não recolhido tempestivamente o preparo em dobro do presente recurso (art. 1007, parágrafo 4º, CPC), há de ser reconhecida a deserção do recurso manejado pela Apelante, ensejando o seu não conhecimento”
e “c
aso assim não se entenda, o presente recurso não deverá ser provido, mantendo-se a r. sentença monocrática em sua íntegra”
(sic).

Intimada, a parte apelada BANCO J.P. MORGAN S.A. apresenta contrarrazões na peça de Id. 170914775, aduzindo, em síntese, o descabimento da gratuidade e, no mérito, o descabimento da tese de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa.

Pede o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, seja determinado o recolhimento das custas sob pena de deserção, bem como seja negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença recorrida.

No despacho de Id. 172926176 foi determinado que a parte apelante comprovasse fazer jus à benesse da gratuidade de justiça ou providenciasse o recolhimento do preparo recursal.

No Id. 174060154 a parte apelante juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal, o qual foi atestado no Id. 174084177.

Na peça de Id. 177859164, a parte apelante pede a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar de deserção porque a parte apelante colacionou no feito comprovante de recolhimento do preparo recursal devido.

Destarte, preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0001436-24.2005.8.11.0038.

REQUERENTE: FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A
REQUERIDO: JBS S/A, J&F INVESTIMENTOS S.A

1. RELATÓRIO

Aqui se tem ação de indenização por dano material na modalidade lucros cessantes cumulada com compensação por dano extrapatrimonial (moral).

A parte requerente aduziu, na petição inicial, que houve violação do seu direito de propriedade de marca “Frigoara”, cuja conduta ilícita/indevida foi atribuída à parte requerida.

Mencionou a autorização do uso da marca pelo prazo de 12 meses, cuja previsão se encontra no Contrato de Compra e Venda, contudo, salientou que o referido negócio jurídico não chegou a se aperfeiçoar.

Em sua contestação às f. 164-176, a primeira requerida,
Agropecuária Friboi Ltda.,
arguiu a continência desta demanda com os autos da ação n da ação n. 0001618-03.2005.4.01.3601. No mérito, sustentou, em síntese, que não utilizou a marca da parte requerente, pois sequer chegou a produzir algo no imóvel (unidade frigorífica), embora o contrato de compra e venda preveja a cessão do seu uso pela adquirente – Cláusulas Quarta e Quinta. Destacou que a continuidade do uso da “marca” se deu como alternativa de obter o Certificado de Empreendimento Implantado (CEI). Por fim, pugnou pela improcedência total da pretensão autoral.

Às f. 266-299, por sua vez, a segunda requerida,
Friboi Ltda.
, arguiu a incidência da litispendência e/ou continência com os autos da ação n. 0001618-03.2005.4.01.3601. No mérito, sustentou, em síntese, a existência de autorização contratual para o uso e cessão da “marca”. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Às f. 482-491, a parte requerente manifestou-se contrária às assertivas das requeridas.

Houve suspensão da tramitação deste processo e declínio de competência à Justiça Federal, com posterior retorno a este Juízo Estadual comum.

A ação de conhecimento distribuída sob o n. 0001618-03.2005.4.01.3601, que tramitava perante a Justiça Federal, foi julgada parcialmente procedente, tendo concluído que o contrato celebrado entre as partes é valido e houve adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão. Há certidão de trânsito em julgado.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

Depreende-se da inicial que a pretensão autoral se funda na alegada violação do direito de propriedade de marca “Frigoara”, sob o argumento no sentido de que, embora houvesse previsão contratual nesse sentido, o contrato nunca se aperfeiçoou.

Todavia, a questão está superada, notadamente porque na ação de conhecimento n. 0001618-03.2005.4.01.3601, que tramitou perante a Justiça Federal, reconheceu-se a validade e eficácia do negócio jurídico entre as partes.

Nesse contexto, extrai-se do instrumento particular de compra e venda as previsões expressas de autorização para o uso e cessão do direito de marca pela parte adquirente, ora primeira requerida, especificamente nas Cláusulas Quarta e Quinta. Logo, não há demonstração da alegada conduta indevida pela parte requerida.

Portanto, improcede a pretensão autoral.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes.

Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução).

Havendo pagamento voluntário
, INTIME-SE a parte requerente para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência.

1)
Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF da pessoa favorecida;

2)
Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta.

Fica desde já ciente a parte beneficiária que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas.

Prestada a informação pela parte, expeça-se o alvará eletrônico ou a ordem de transferência, na forma pleiteada, independente de nova conclusão.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação
, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”

No mérito do recurso, observa-se que a controvérsia cinge-se em aferir se há nulidade ou não no julgamento monocrático acima levado a efeito na instância singela, em razão de alegada ausência de trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, bem assim em razão de alegado cerceamento de defesa por suposta necessidade de dilação probatória para demonstração de questões de
“fato do uso indevido ou não da marca registrada”
.

Nesta senda, analisando o teor da sentença objeto do recurso acima transcrita, observa-se que a conclusão jurídica adotada pela improcedência desta indenizatória ocorreu em razão da improcedência da demanda nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, na qual foi julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da ineficácia do compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças.

Neste contexto, analisando a narrativa fática expendida na inicial, observa-se que a pretensão ajuizada almeja reparação indenizatória por alegada exploração indevida da marca “Frigoara” pela parte requerida após o prazo que teria sido estipulado contratualmente de 12 (doze) meses a partir de 18/05/2001 (cláusula quarta, parágrafo segundo do contrato Id. Num. 170882940 - Pág. 174), por força de um contrato que segundo a parte autora/apelante nunca teria se aperfeiçoado. Sustenta terem sido 37 (trinta e sete) meses de exploração indevida da marca.

Com efeito, a despeito de a disposição específica de cessão de uso da marca “FRIGOARA” possuir aparente natureza temporária (12 meses a partir de 18/05/2001, nos termos da cláusula quarta, parágrafo segundo do contrato Id. Num. 170882940 - Pág. 174), observa-se da redação da
cláusula quinta
do contrato (Id. Num. 170882940 - Pág. 176), nominada de cessão do contrato, que, além da reciprocidade obrigacional contratual,
há permissivo expresso de cessão e transferência dos
“direitos que lhes decorrem deste contrato”
, o que indica, ao menos implicitamente, que a cessão do direito de uso de marca também poderia ser cedida, no que se pressupõe que não haveria, portanto, termo a ser observado pela parte requerida.

Veja-se a redação das referidas cláusulas:

(...)

(...)

Ademais, reforçando a improcedência da pretensão, há previsão expressa de que não seria permitida indenização a qualquer título das condições estabelecidas no instrumento contratual após a transferência dos bens que compõem o objeto do contrato, situação que se consolida com o fato de o julgamento da Justiça Federal ter concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
.

Neste sentido é a redação expressa da cláusula sexta, parágrafo primeiro do referido contrato. Veja-se:

Desta feita, a despeito do narrado na inicial e na peça recursal, tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, impõe-se manutenção pela conclusão de improcedência desta demanda indenizatória, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico no referido processo inviabiliza a pretensão indenizatória almejada pela parte requerida nos termos da cláusula acima descrita.

De mais a mais, a despeito dos argumentos da parte recorrente, infere-se despiciendo o trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 para fins de deslinde desta demanda indenizatória, isso porque é bastante remota a possibilidade de reversão do julgado do TRF1 sobre a questão contratual perante as instâncias superiores, na medida em que estas, além de extraordinárias, sujeitas aos requisitos de relevância e repercussão geral (arts. 102, § 3° e 105, § 2° da CR/88), não se prestam à finalidade de reexame de provas.

No ponto, pertinente registrar que a parte recorrida, na ação conexa que tramitou no juízo primevo (feito nº. 0000763-06.2020.8.11.0038), quando do oferecimento da peça contrarrecursal (Id 170914772), acostou o acórdão dos embargos declaratórios opostos naquela demanda que a parte apelante induz eventual prejudicialidade, dando conta de que os mesmos foram rejeitados pelo TRF1.

De outra feita, à míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas, não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que para o lídimo deslinde desta demanda não se revelava necessária a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Neste contexto, como sobredito, tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, tal conclusão inexoravelmente reverbera na presente lide, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico no referido processo inviabiliza a pretensão indenizatória almejada pela parte requerida nos termos da cláusula sexta, parágrafo primeiro acima descrita.

Outrossim, a título de reforço, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva sua conclusão, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

De mais a mais, como bem apontado nas contrarrazões recursais, ainda que fosse o caso de procedência, é praticamente impossível, passados quase 20 (vinte) anos desde a ocorrência dos fatos, remontar com provas e de forma fidedigna os prejuízos materiais e imateriais alegadamente sofridos pela parte autora/apelante, o que revela que a dilação probatória seria imprestável à finalidade que se destinaria, mormente ao ponderar que não há especificação alguma na inicial da quantidade e de como se deu a exploração indevida da marca, o que não é simplesmente aferível dos documentos coligidos à inicial.

Assim, conclui-se correta a sentença recorrida que, ante o julgamento da Justiça Federal que atesta a regularidade do contrato de
“compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças”
, entende pela improcedência da pretensão indenizatória por alegado uso indevido de marca.

Por fim, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.

O entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“
quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante autora à parte apelada requerida para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023